Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS EM VENCIMENTOS. MATRÍCULA E INCLUSÃO EM CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A prova coligida é insuficiente para desconstituir, de plano, os efeitos do ato administrativo, que goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada diante da existência de prova contundente em sentido contrário. A impugnação ao seu mérito deve ocorrer mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa, notadamente para o esclarecimento das questões controvertidas, como o suposto erro cometido exclusivamente pela Administração.
2. Negou-se provimento ao recurso.